Tribunal: TJPA
Processo: 0033572-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033572-96.2013.8.14.0301

APELANTE: FELIPE BRINGEL LEITE, FABIO RIBEIRO LEITE, ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO, HOSPITAL SAUDE DA MULHER HSM DIAGNOSES CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA

APELADO: HOSPITAL SAUDE DA MULHER HSM DIAGNOSES CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA, ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO, FABIO RIBEIRO LEITE, FELIPE BRINGEL LEITE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO EMBARGANTE. CORREÇÃO DO JULGADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL POR ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL E, NO MÉRITO, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Diagnosis Centro de Diagnósticos Ltda. (Hospital – HSM) contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado proferido nos autos de apelação cível oriunda de ação de indenização por danos morais, na qual se discutiu a responsabilidade civil decorrente da não realização de procedimento cirúrgico previamente agendado. O embargante sustenta a existência de erro material na identificação do sujeito que interpôs os embargos anteriormente analisados, bem como omissão no enfrentamento da tese de inexistência de responsabilidade solidária do hospital, sob o argumento de ausência de vínculo de preposição com o médico responsável pelo procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na decisão anterior ao atribuir alegações a sujeito processual diverso do efetivo embargante; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de afastamento da responsabilidade civil do hospital por inexistência de vínculo de preposição com o médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado erro material na decisão anterior, que atribuiu ao corréu alegações constantes dos embargos de declaração efetivamente interpostos pelo hospital, circunstância que compromete a correta identificação das teses deduzidas e justifica a retificação do julgado para adequada apreciação das razões recursais.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço de saúde, ao reconhecer inadequação do serviço hospitalar diante da demora injustificada na realização da cirurgia e da ausência de informações claras ao paciente.

A alegação de inexistência de vínculo de preposição entre o hospital e o médico não configura omissão, pois a decisão baseia-se nas circunstâncias concretas do caso que evidenciam falha na prestação do serviço ao consumidor.

A mera invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça não obriga sua adoção pelo julgador quando não vinculantes e quando o caso concreto apresenta particularidades fáticas que justificam conclusão diversa.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material e, no mérito, rejeitados.

Tese de julgamento:

A correção de erro material na identificação das alegações ou da parte embargante é admissível em embargos de declaração para assegurar a adequada apreciação das teses deduzidas.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço, ainda que não adote a interpretação jurídica defendida pela parte.

A invocação de precedentes não vinculantes não impõe ao julgador a obrigatoriedade de aplicá-los quando a solução do caso concreto decorre da análise das circunstâncias fáticas dos autos.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 08013000220238140063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL – HSM),
em face do acórdão proferido por esta E. Turma nos autos da Apelação Cível nº 0033572-96.2013.8.14.0301, que tem origem em ação de indenização por danos morais ajuizada por Felipe Bringel Leite.

Sustenta o embargante que o Acórdão embargado padece de vícios passíveis de correção por meio da via aclaratória, com fundamento nos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de erro material e omissão no julgado.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material na identificação do embargante, uma vez que o Acórdão teria atribuído fundamentos a sujeito processual diverso, tratando os embargos como se tivessem sido opostos pelo corréu Alex Afonso Fernandes Rendeiro, quando, na realidade, os aclaratórios de ID 27437597 teriam sido interpostos exclusivamente pelo
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL – HSM).

Afirma que tal equívoco comprometeria a coerência interna da decisão, pois cada parte apresentou embargos com fundamentos próprios, exigindo apreciação individualizada.

Aduz, ainda, a existência de omissão qualificada, sustentando que o acórdão não teria enfrentado especificamente as teses deduzidas pelo hospital nos aclaratórios anteriormente opostos, especialmente quanto à inexistência de vínculo de preposição com o médico corréu e, consequentemente, à impossibilidade de responsabilização solidária da instituição hospitalar.

Argumenta que foram invocados precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro praticado por médico que atua sem vínculo de preposição não enseja responsabilidade solidária do hospital quando este apenas disponibiliza a estrutura hospitalar.

Sustenta, ainda, que o Acórdão se limitou a afirmar genericamente a inexistência de vícios e a irrelevância de precedentes sem efeito vinculante, sem estabelecer correlação lógica com as teses suscitadas pelo hospital, o que configuraria afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para sanar o erro material apontado e suprir a omissão indicada, com enfrentamento específico das teses levantadas, bem como, subsidiariamente, que sejam explicitadas as razões de rejeição das alegações, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC, e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a legitimidade da parte recorrente, razão pela qual devem ser conhecidos.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de erro material no julgamento anterior dos embargos de declaração, bem como à análise das alegações efetivamente deduzidas pelo DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL – HSM), ora embargante.

A) DO ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO EMBARGANTE E NA EXPOSIÇÃO DAS ALEGAÇÕES

Examinando-se detidamente os autos, verifica-se que o voto anteriormente proferido, ao apreciar os embargos declaratórios então opostos, consignou fundamentação atribuindo determinadas alegações ao corréu Alex Afonso Fernandes Rendeiro, especialmente no tocante à suposta omissão quanto à valoração de provas documentais relacionadas à alegada força maior (estado de saúde de sua genitora), bem como ao dever de informação e à análise de precedentes acerca da responsabilidade do profissional liberal.

Ocorre que, ao proceder à análise dos embargos de declaração de ID 27437597, verifica-se que tais aclaratórios foram efetivamente opostos pelo DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL – HSM), os quais apresentam fundamentação jurídica própria e distinta daquela atribuída no voto anteriormente proferido.

Com efeito, os embargos apresentados pelo hospital sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido, sob o argumento de que o julgado teria deixado de aplicar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastariam a responsabilidade civil do hospital quando o erro médico decorre de conduta de profissional autônomo sem vínculo de preposição com a instituição hospitalar.

Nesse contexto, constata-se a ocorrência de erro material na decisão anteriormente proferida, uma vez que houve imprecisão na identificação das alegações atribuídas ao embargante, circunstância que justifica a correção do julgado para que se proceda à adequada apreciação das teses efetivamente suscitadas pelo Hospital embargante.

Assim, acolho os presentes embargos de declaração exclusivamente para sanar o erro material identificado, passando à análise das razões efetivamente deduzidas nos referidos aclaratórios (ID 27437597).

B) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL

Sustenta o Hospital embargante que o Acórdão que manteve a condenação originária teria incorrido em omissão, por não ter aplicado precedentes do Superior Tribunal de Justiça segundo os quais o hospital não responde solidariamente por erro médico quando inexistente vínculo de preposição entre a instituição hospitalar e o profissional responsável pelo ato médico, defendendo que, no caso concreto, limitou-se a disponibilizar estrutura hospitalar para a realização do procedimento cirúrgico, cuja não realização teria ocorrido exclusivamente por decisão do médico responsável pelo procedimento.

Argumenta, ainda, que o paciente teria contratado diretamente o profissional médico, inexistindo subordinação técnica ou vínculo de preposição entre este e o hospital, circunstância que afastaria a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, tais alegações não configuram omissão no julgado.

O Acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço, concluindo que houve inadequação na prestação do serviço de saúde, especialmente diante da demora injustificada na realização do procedimento cirúrgico previamente agendado e da ausência de informações claras e adequadas ao paciente acerca da não realização da cirurgia, circunstâncias que evidenciaram falha no dever de informação e na prestação do serviço disponibilizado ao consumidor.

Assim, ainda que o hospital sustente ter apenas disponibilizado sua estrutura física para a realização do procedimento, a conclusão adotada no acórdão decorreu da análise das circunstâncias concretas do caso, nas quais se verificou que a prestação do serviço hospitalar não se mostrou adequada à legítima expectativa do paciente.

Cumpre por outro lado salientar que a mera invocação de precedentes jurisprudenciais pelo embargante não impõe ao julgador a obrigatoriedade de adotá-los, especialmente quando o entendimento firmado no caso concreto decorre da apreciação das particularidades fáticas constantes dos autos.

Nesse sentido, não há falar em omissão pelo simples fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação jurídica sustentada pela parte embargante.

Ademais, os precedentes citados pelo hospital
não
possuem caráter obrigatório, pois são decisões isoladas do STJ e não foram proferidas em regime de precedentes vinculantes previsto no art. 927 do CPC.

Portanto, a sua não aplicação não configura qualquer omissão no julgado.

O que se verifica, na realidade, é que a parte pretende rediscutir a conclusão adotada acerca da responsabilidade hospitalar, sustentando tese jurídica diversa da acolhida no julgamento.

Ocorre que os embargos de declaração não constituem instrumento processual destinado à rediscussão do mérito da causa, possuindo finalidade restrita à correção de vícios específicos da decisão, quais sejam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, é certo que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

No tocante ao prequestionamento, cumpre assinalar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há como acolher a pretensão do embargante no sentido de rediscutir a responsabilidade civil atribuída ao hospital no caso concreto.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e os ACOLHO para sanar o erro material verificado na decisão anteriormente proferida
, procedendo-se a correta identificação das alegações deduzidas pelo DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (HOSPITAL – HSM) nos Embargos de Declaração vinculados ao ID 27437597.

No mérito, entretanto,
REJEITO os embargos declaratórios de
ID 27437597
, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 24/03/2026